Tribunal: TJES
Processo: 0008911-96.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008911-96.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIANE PALES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar –
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
: Se não transcorrer o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, deve ser afastada a prescrição da pretensão punitiva.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Se a materialidade e autoria do delito de furto simples encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pela prova oral e circunstancial, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008911-96.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIANE PALES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK - ES2729

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ROSIANE PALES DE JESUS
,

contra a sentença de id. 8469383 (proferida em audiência), pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de
furto simples, por quatro vezes, na forma do concurso material
(art. 155,
caput
(4x), n/f art. 69, ambos do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa do réu, objetivando o
reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto
.

Sem razão.

Observa-se que a apelante foi condenada pela prática do crime de furto simples (art. 155,

caput,
CP), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 30 (quarenta) dias-multa, no mínimo valor unitário.

O Ministério Público não apresentou nenhum inconformismo, de modo que a sentença transitou em julgado para a acusação.

Assim, nos termos do enunciado da Súmula 146, do STF, “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Feitas tais considerações, considerando o patamar previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a reprimenda fixada para o delito em apuração prescreve em 08 (oito) anos.

Logo, tendo em vista os marcos interruptivos indicados no artigo 117 do Código Penal, percebo que, entre a data do recebimento da denúncia (11/05/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (27/03/2024, id. 40491250), faltaram 32 (trinta e dois) dias para completar o período de 08 (oito) anos, portanto, não houve o decurso do prazo prescricional em relação a apelante, sendo descabida a decretação da extinção de sua punibilidade.

Com essas considerações,
REJEITO
A PRELIMINAR.

No mérito
, a defesa busca, tão somente, a absolvição da acusada, por insuficiência probatória.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 07 de novembro de 2014, apelante subtraiu para si, diversas peças de roupas de estabelecimentos comerciais, localizados no bairro Centro, naquela cidade de Aracruz/ES.

Analisando atentamente os autos,
tenho por descabida a pretensão absolutória.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 23), auto de avaliação (fl. 24), auto de reconhecimento (fl. 17), auto de restituição (fls. 25/28), tudo em conformidade com a prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, encontra-se sobejamente evidenciada no bojo dos autos.

Sob o crivo do contraditório, a ré negou a prática do crime, tendo informado que apenas segurou as sacolas com as roupas subtraídas para uma amiga.

Sua negativa, todavia, não convence, tratando-se na verdade, de habitual expediente com vistas a se furtar da aplicação da Lei Penal.

Ao contrário, as provas coligidas apontam para a apelante como autora do delito em apuração.

As quatro vítimas, KELLE CRISTINE (proprietária da loja de roupas “Bela Morena”), ANDRESSA GOMES (proprietária da loja de roupas “Destak Modas”), SIDINÉIA GONÇALVES (proprietária da loja de roupas “Néia Magazine”) e SÔNIA MARIA PEREIRA (proprietária da loja de roupas “Michele Modas”), ouvidas em juízo, afirmaram que suas lojas foram furtadas e que as peças subtraídas foram encontradas na posse da acusada
;
informaram que as peças ainda estavam com as etiquetas
;
disseram que foram chamadas na delegacia de polícia e recuperaram suas roupas
;
e por fim, asseveraram que reconheceram a acusada em audiência.

Ressalte-se que, em delitos desta natureza, efetuados clandestinamente, onde geralmente não há testemunhas presenciais, há de se dar credibilidade à palavra da vítima.

Assim, é inquestionável que a ré incorreu na prática delitiva.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.